Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706383-06.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPRESSÕES DIGITAIS DO RÉU NO LOCAL DO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. QUALIFICADORA MANTIDA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta em face de condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa. A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a reavaliação da dosimetria da pena, em especial a exclusão da valoração negativa da conduta social e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) analisar se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada; (iii) avaliar a adequação da valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena; e (iv) examinar a proporcionalidade da fixação do regime inicial fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade do delito estão demonstradas por laudo pericial que identificou a impressão digital do réu no local do crime, corroborado por depoimentos coerentes da vítima e de testemunha policial, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida, pois há laudo pericial confirmando o arrombamento da porta da residência para viabilizar a subtração dos bens, além dos relatos da vítima e da testemunha policial. A valoração negativa da conduta social é adequada, pois o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena por outro delito, evidenciando sua inadequação ao convívio social e seu desrespeito às normas penais. A fixação do regime inicial fechado é legítima, considerando a reincidência do réu e o quantum da pena fixada, em conformidade com o art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo o afastamento da valoração negativa da conduta social, sob o fundamento de que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior não é justificativa idônea para aumentar a pena-base, pois a conduta social é um critério subjetivo que não deve se limitar somente ao universo do Direito Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência desta Corte permite a consideração da prática de novo delito durante o cumprimento de pena como elemento revelador de conduta social negativa na dosimetria penal. (AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020